Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-32.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALESSANDRO PIRES COUTINHO - CPF: 061.819.461-44 (APELANTE), WESLEY BUENO DE JESUS - CPF: 066.356.241-47 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA - CPF: 072.273.011-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMAR DE LIMA PINTO - CPF: 725.472.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CEBALHO ARES PIRES - CPF: 102.500.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 029.857.701-14 (ASSISTENTE), MICHEL SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Posse Ilegal de Arma de Fogo. Corrupção de Menores. Redução da Pena.
Bis in idem
. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por João Paulo da Silva Arruda, Wesley Bueno de Jesus, Alessandro Pires Coutinho e Michel Silva Santos contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/1990), com penas fixadas entre 09 e 10 anos de reclusão em regime fechado. A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado e a nulidade por violação de dados sensíveis, além da exclusão do
bis in idem
na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) se houve violação de dados sensíveis ao se considerar a "simpatia" dos Réus por facção criminosa;

(ii) se foi configurado
bis in idem
na valoração da culpabilidade e no afastamento do tráfico privilegiado;

(iii) se a pena de multa imposta é proporcional à condição socioeconômica dos Réus.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação de dados sensíveis foi afastada, pois as informações sobre a associação à facção criminosa foram prestadas pelos próprios Réus e não se enquadram no rol de dados sensíveis definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Reconheceu-se o
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que a participação em organização criminosa foi utilizada tanto para afastar o tráfico privilegiado quanto para valorar negativamente a culpabilidade, o que não é permitido.

5. A pena de multa foi mantida, pois sua exclusão ou isenção não encontra previsão legal, sendo proporcional ao mínimo legal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas dos réus, excluindo o
bis in idem
.

Tese de julgamento
: “1. A participação em organização criminosa não pode ser considerada simultaneamente para afastar o tráfico privilegiado e para valorar negativamente a culpabilidade, sob pena de bis in idem. 2. A pena de multa, prevista cumulativamente com a privativa de liberdade, não pode ser excluída, sendo sua fixação proporcional às condições econômicas do réu dentro do patamar mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 303; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESLEY BUENO DE JESUS, JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA, MICHEL SILVA SANTOS
e
ALESSANDRO PIRES COUTINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que os
condenaram
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas)
, art. 14 da Lei 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo) e
art. 244-B da Lei 8.069/90
(corrupção de menores), aplicando-lhes, respectivamente, as
pena de 09 anos e 06 meses de reclusão e 02 anos e 04 meses de detenção
e
10 anos e 06 meses de reclusão e 02 anos de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
839 dias-multa
e

953 dias-multa
(
vide
ID. 205564492).

Nas razões recursais (ID. 205564501), a Defesa do Apelante, representada pela Defensoria Pública, alega, em suma, a
preliminar
de
nulidade da sentença por violação de dados sensíveis
, sustentando que a sentença utilizou indevidamente declarações de "simpatia" por facção criminosa, que os Apelantes foram forçados a fazer no sistema prisional por questões de segurança pessoal.

No
mérito
, pleiteia a
reforma do
decisum

com foco na dosimetria da pena
para
reconhecer o tráfico privilegiado
, eis que foi negado com base na suposta participação dos Apelantes em organização criminosa, inexistindo condenação definitiva por participação em facção criminosa.

Pugnam pela
reconsideração da valoração negativa da culpabilidade
, pois que o pertencimento a uma organização criminosa é uma questão técnica que exige prova cabal e condenação transitada em julgado, o que não ocorreu no caso.

Além do mais, alegam ter havido
bis in idem
na sentença, na medida em que a mesma circunstância (a suposta participação em facção criminosa) foi utilizada duas vezes para agravar a situação dos Apelantes, tanto para afastar o tráfico privilegiado quanto para desvalorizar a culpabilidade na dosimetria da pena.

Por fim, requerem o
afastamento
ou
readequação da pena de multa
que, segundo a Defesa, são desproporcionais à condição socioeconômica dos réus, todos assistidos pela Defensoria Pública.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, o
provimento parcial da apelação,
“
para reconhecimento de bis in idem quando da dosimentria da pena, devendo o reconhecimento da participação em organização criminosa ser considerada apenas para afastar o tráfico privilegiado, não se considerando para exasperação da pena base acima do mínimo legal
” (ID. 205564506).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 211719179,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA SENTENÇA – DADO SENSÍVEL DOS ACUSADOS – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PRIVACIDADE, DE PROTEÇÃO DE DADOS E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – NÃO VERIFICADA
- A avaliação feita pelo sentenciante, que usou de informação trazida aos autos pelos próprios acusados para negativar a culpabilidade como circunstância que compõe a apuração da pena-base e, também, para afastar a minorante do privilégio, não cerceia os direitos invocados pela defesa e, assim, não contamina de nulidade a sentença proferida nos autos.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE –
É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de tráfico de drogas, diante da associação à facção criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta. Precedentes do E. STJ.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO –
Quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, importa considerar que não só o interrogatório dos acusados na fase inquisitiva, mas também o modus operandi (com apreensão de armas e apetrechos como balança de precisão), as certidões de antecedentes criminais e o depoimento dos policiais em juízo, comprovam (e não só fazem presumir) que, além de pertencentes (ou “simpatizantes”) de grupo criminoso, os apelantes têm propensa dedicação às lides criminosas e, por isso, não devem ser agraciados com a benesse pretendida, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa de
WESLEY BUENO DE JESUS, JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA, MICHEL SILVA SANTOS
e
ALESSANDRO PIRES COUTINHO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, os ora Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, todos na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 18h00min, nos fundos da residência particular localizada Rua Primavera, Bairro Santo Antônio, bem como dentro desta, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, vulgo “BOCA NEGRA”, “JÃO” ou “JP”, WESLEY BUENO DE JESUS, vulgo “ÍNDIO”, “XAMAN” ou “INDIÃO”, ALESSANDRO PIRES COUTINHO
e
MICHEL SILVA SANTOS, vulgo “NOTURNO”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, envolvendo o adolescente
Ryan Cebalho Ares Pire
s
(17 anos de idade à época)
na prática do tráfico de drogas, transportaram, trouxeram consigo, guardaram ou tiveram em depósito
09 (nove) porções
de substância
cocaína,
totalizando
453,11 g (quatrocentos e cinquenta e três gramas e onze centigramas)
e
23 (vinte e três) porções
de substância cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha,

totalizando
18,40 g (dezoito gramas e quarenta centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que no logradouro em questão teriam indivíduos enterrando algo nos fundos de uma casa, aparentando ser drogas.

Infere-se que os militares se deslocaram para o local informado e visualizaram o denunciado
WESLEY BUENO DE JESUS, vulgo “ÍNDIO”, “XAMAN” ou “INDIÃO”,
o qual ao avistar a guarnição empreendeu fuga e dispensou uma sacola ao solo.

Desponta que, em acompanhamento, foi constatado que a sacola que o denunciado
WESLEY
dispensou nos fundos da residência continha

08 (oito) porções médias de cocaína, razão pela qual ele foi preso em flagrante delito.

Infere-se que ao perceberem o cerco policial o menor Ryan Cebalho Ares Pires e o denunciado
ALESSANDRO PIRES COUTINHO
saíram correndo do interior da residência pulando várias cercas de arame farpado, no entanto foram alcançados pelos militares e abordados.

Exsurge que em razão das fundadas razões foi realizado adentramento na casa oportunidade em que foram abordados os demais denunciados
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, vulgo “BOCA NEGRA”, “JÃO” ou “JP”
e
MICHEL SILVA SANTOS, vulgo “NOTURNO”.

Ressai que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com os increpados, porém em buscas na residência foram localizados 23 (vinte e três) papelotes de maconha e 01 (um) papelote de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) arma de fogo, 01 (uma) munição deflagrada, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 03 (três) caixas contendo 93 (noventa e três) maços de cigarro da marca Fox.

Apurou-se que os denunciados e o menor são membros/simpatizantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, bem como que a residência em que foram presos funcionava uma “boca de fumo” da facção.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, vulgo “BOCA NEGRA”, “JÃO” ou “JP”, WESLEY BUENO DE JESUS, vulgo “ÍNDIO”, “XAMAN” ou “INDIÃO”, ALESSANDRO PIRES COUTINHO
e
MICHEL SILVA SANTOS, vulgo “NOTURNO”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável Ryan Cebalho Ares Pires, de forma compartilhada, ocultaram, tiveram em depósito ou mantiveram sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido consistentes em
01 (uma) pistola Small Factory, calibre .25 (6.35), número de série 135663
e
1 (uma) munição deflagrada de calibre .22
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que após adentrarem na residência em que os denunciados estavam acompanhados do menor Ryan, todos membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, além das drogas acima mencionadas, foi localizada uma arma de fogo, bem como uma munição deflagrada, além de um simulacro de arma de fogo.

Desponta que nenhum dos denunciados morava na residência em que foram presos. No id. 110950199 encontra-se acostado o laudo pericial que atesta que a arma de fogo apreendida era eficiente para a produção de disparos.

3o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, vulgo “BOCA NEGRA”, “JÃO” ou “JP”, WESLEY BUENO DE JESUS, vulgo “ÍNDIO”, “XAMAN” ou “INDIÃO”, ALESSANDRO PIRES COUTINHO
e
MICHEL SILVA SANTOS, vulgo “NOTURNO”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor Ryan Cebalho Ares Pires (com 17 anos de idade à época) com ele praticando a infração penal consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

Abstrai-se que os denunciados, mesmo sabedores da menoridade de Ryan, com ele praticou ou induziu a praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas acima descritos (1o e 2o FATOS). Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção do infante.”
(
Cf
. ID. 205564412).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e as autorias imputadas aos ora Apelantes, os quais restaram condenados nos termos já relatados
;

cenário contra o qual se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA SUPOSTA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DADO SENSÍVEL:

Os Apelantes sustentam, inicialmente, que as informações relativas à sua suposta "simpatia" por facção criminosa foram indevidamente utilizadas para agravar suas penas, em desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao direito ao silêncio.

Alegam que tais declarações foram feitas no contexto do sistema prisional para assegurar sua segurança pessoal, não podendo ser utilizadas para fins de condenação.

Contudo, ao analisar os autos, observo que
tal alegação não se sustenta
.

As informações sobre a “simpatia” à facção Comando Vermelho foram declaradas pelos próprios Apelantes em interrogatório
, o que exclui a hipótese de violação do direito ao silêncio ou à autoincriminação, visto que não houve coerção para tais declarações.

Além disso, os dados mencionados não se enquadram no rol taxativo de dados sensíveis da LGPD (art. 5o, II), uma vez que não se referem a informações sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, entre outros. Veja-se:

“Art. 5o Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”

Logo, considerando que a confissão espontânea dos Apelantes sobre sua "simpatia" pela facção criminosa
Comando Vermelho
foi feita no curso das investigações e confirmada por eles mesmos em depoimentos,
afasto a aludida preliminar de nulidade
.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Superada a preliminar arguida, exsurgem irresignados os Apelantes questionando o
afastamento do tráfico privilegiado
e a
desvalorização da culpabilidade
com base na suposta participação dos Apelantes em facção criminosa, o que configuraria
bis in idem
.

Outrossim, pleiteia-se o
afastamento
ou
redução da pena de multa
, em razão da vulnerabilidade econômica dos apelantes

No que concerne à dosimetria da pena, assim fundamentou o Juízo Sentenciante:

“29. Por fim, quanto ao reconhecimento da forma privilegiada do delito de tráfico de drogas, o § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispõe que
“nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

30. Sendo assim, entendo não fazer jus os acusados ao mencionado benefício, uma vez que está demonstrado nos autos que agiam em unidade de desígnios na prática da traficância de forma reiterada, o que demonstra que se dedicavam a atividade criminosa.

31. Embora o réu MICHEL SILVA DOS SANTOS não possua outra anotação processual, têm-se das provas produzidas nos autos que todos se denominaram simpatizantes da facção criminosa Comando Vermelho, afastando assim, o benefício ora previsto.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

(...)

IV. A – Réu JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA

IV.A.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

34. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

b) Antecedentes
:
não havendo informações acerca de condenações anteriores ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
:
considerando que a natureza da substância entorpecente apreendida trata-se de cocaína, que causa grave lesividade ao organismo humano, conforme já fundamentado, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

35. Pena-base: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

36. Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária anteriormente fixada.

37. Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06, encontrando a pena de
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas neste patamar.

(...)

IV. B – Réu WESLEY BUENO DE JESUS

IV.B.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

54. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

b) Antecedentes
:
verifica-se por meio dos autos de execução penal sob o no 7000955-91.2022.8.09.0137, da comarca de Rio Verde/GO, a existência de uma condenação pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 30/05/2022 (Autos no 5043295-84.2022.8.09.0137) em desfavor do denunciado, a qual será utilizada em segunda fase da pena a título de reincidência, razão pela qual deixo de sopesar neste ponto como maus antecedentes.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
:
considerando que a natureza da substância entorpecente apreendida trata-se de cocaína, que causa grave lesividade ao organismo humano, conforme já fundamentado, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

55. Pena-base: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

56. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, conforme fundamentação acima, e não há atenuantes, aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa.

57. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena.

Torno
DEFINITIVA
a pena de
08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 816 DIASMULTA
para este delito.

(...)

IV. C – Réu ALESSANDRO PIRES COUTINHO

IV.C.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

74. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

b) Antecedentes
:
não havendo informações acerca de condenações anteriores ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
:
considerando que a natureza da substância entorpecente apreendida trata-se de cocaína, que causa grave lesividade ao organismo humano, conforme já fundamentado, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

75. Pena-base: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

76. Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária anteriormente fixada.

77. Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06, encontrando a pena de
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas neste patamar.

(...)

IV. D – Réu MICHEL SILVA SANTOS

IV.D.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

94. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi proferida pelo STJ no HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 21/05/2019.

b) Antecedentes
:
não havendo informações acerca de condenações anteriores ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
:
considerando que a natureza da substância entorpecente apreendida trata-se de cocaína, que causa grave lesividade ao organismo humano, conforme já fundamentado, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

95. Pena-base: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

96. Na segunda fase, ausentes causas atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária anteriormente fixada.

97. Na terceira fase, não há causas de diminuição e aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/06, encontrando a pena de
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 933 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas neste patamar.” (
Cf
. ID. 205564498)

Pois bem.

A incidência do “tráfico privilegiado” se condiciona, por força da própria previsão legal, ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

O redutor pressupõe o caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente, a partir da análise de elementos que demonstrem que o pretenso beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam o caso concreto.

A partir dessas considerações, tenho que o benefício foi corretamente afastado pelo juízo de origem, visto que, ainda que os Apelantes, em sua maioria, sejam primários,
as circunstâncias específicas do caso revelam a dedicação à atividade criminosa e a vinculação a uma organização criminosa
,
o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Na espécie, os Réus foram flagrados com
grande quantidade de drogas
(453,11g de cocaína e 18,40g de maconha)

e armas
, além de
balanças de precisão
e outros elementos indicativos de organização para o tráfico, e não para o simples consumo pessoal, como alegado pela Defesa.

Outro fator que afasta a aplicação do redutor é a comprovação do envolvimento dos recorrentes com a
facção criminosa Comando Vermelho (CV)
. Durante a instrução processual, os depoimentos dos próprios acusados revelaram que eles não apenas
simpatizam
com a facção, mas
atuavam em conjunto com membros da organização
, utilizando uma residência como
"ponto de apoio" para o tráfico de drogas
. Esses fatos demonstram uma
associação habitual e organizada
à prática delituosa, caracterizando uma dedicação contínua ao crime; não compatível com a figura do traficante eventual, beneficiário do § 4o do art. 33.

Logo,
inviável o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
, nos termos do que já decidiu o STJ e esta eg. Corte em outras oportunidades:

“6. No caso, a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e alocação da droga para o transporte do entorpecente
”.
(AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) (g.n.).

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.
(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (g.n.).

Lado outro,
afastado a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em razão da participação dos Apelantes em organização criminosa, tal circunstância judicial não poderia ser empregada na valorização negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base, sob pena de configurar
bis in idem.

A propósito, a jurisprudência tem decidido que a consideração de circunstâncias que já foram utilizadas para afastar a minorante do tráfico privilegiado não pode ser novamente aplicada para majorar a pena-base. A conferir:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – MERCANCIA DESENVOLVIDA EM BOCA DE FUMO –
FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AFASTAR INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – BIS IN IDEM – NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL OPERADA
– PENA-BASE REDUZIDA – RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado negativar as circunstâncias do crime pelo exercício de uma "boca de fumo" e, utilizando-se do mesmo fundamento, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, representa inegável bis in idem. Assim, de rigor a neutralização da circunstância judicial das circunstâncias do crime
.”
(TJ/MS. EI: 00044150420198120017 MS 0004415-04.2019.8.12.0017, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/02/2021, 2a Seção Criminal, Data de Publicação: 23/02/2021; g. n.)

In casu
, observo que a participação dos Apelantes em organização criminosa já serviu como fundamento para afastar o tráfico privilegiado, de modo que
reconheço o
bis in idem
,
devendo a culpabilidade ser tratada de forma neutra para evitar duplicidade de penalização
.

Por fim,
descabe
cogitar à pretendida exclusão ou redução da penalidade de multa para aquém do mínimo legal
, diante das parcas condições financeiras dos Apelantes.

Isso porque, é cediço que a pena de multa é sanção, de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo art. 49 e seguintes do Código Penal. Todavia, a Lei n. 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no
preceito secundário do art. 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta, portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da
inexistência de previsão no ordenamento jurídico
.

A propósito, “
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa
” (TJ/MT. Apelação: 0018210-39.2013.8.11.0042. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/08/2017, Data de Publicação: 07/08/2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica da parte Ré, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, inc. XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Ilustrando esse raciocínio, transcreve-se ementa de julgado da Corte Cidadã:

“CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II.
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III.
Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.”
(STJ. REsp 853.604/RS. Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma. Julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662; g. n.).

Portanto,
diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza da parte condenada
,
a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo
, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo),
mas nunca excluída
.

Desta feita, não havendo possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária,
mantenho
a imposição da pena de multa
.

À vista dessas considerações,
passo ao redimensionamento da pena
.

1.

JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, ALESSANDRO PIRES COUTINHO
e
MICHEL SILVA SANTOS
:

i) Tráfico de drogas
: Pena-base ajustada para
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa,
porém mantida a valoração negativa da
natureza

e

quantidade

da

substância
). Mantido o aumento pela causa de aumento (art. 40, VI) em 1/3, resultando em
08 anos de reclusão e 800 dias-multa
;

ii)

Posse irregular de arma de fogo
: Pena-base ajustada para
01 ano de detenção e 10 dias-multa
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa);

iii) Corrupção de menor
: Pena-base ajustada para
01 ano de reclusão
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa);

iv)

Pena total
:
09 anos de reclusão
e
01 ano de detenção
, mantido o
regime fechado
, além do pagamento de
810 dias-multa
.

2.

WESLEY BUENO DE JESUS
:

i)

Tráfico de drogas
: Pena-base ajustada para
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa), porém, agravada por
reincidência
para
07 anos reclusão
e
700 dias-multa
;

ii)

Posse irregular de arma de fogo
: Pena-base ajustada para
01 ano de detenção e 10 dias-multa
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa), porém, agravada por
reincidência
para
01 ano e 02 meses de detenção
e
12 dias-multa
;

iii)

Corrupção de menor
: Pena-base ajustada para
01 ano e 02 meses de reclusão
(excluída a exasperação da culpabilidade pela participação em facção criminosa, porém mantida os maus antecedentes), a qual é agravada pela
reincidência
para
01 ano e 04 meses de reclusão
;

iv)

Pena total
:
08 anos e 04 meses de reclusão e

01 ano e 02 meses de detenção
, mantido o
regime fechado
, além do pagamento de
712 dias-multa.

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal, para
reconhecer o
bis in idem
e, consequentemente,
excluir a valoração negativa da culpabilidade
, redimensionando as penas da seguinte forma:

i)
Para
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA, ALESSANDRO PIRES COUTINHO
e
MICHEL SILVA SANTOS
, a pena é fixada em
09 anos de reclusão
e
01 ano de detenção
, mantido o
regime inicial fechado
, além do pagamento de
810 dias-multa
;

ii)
Para
WESLEY BUENO DE JESUS
, a pena é fixada em
08 anos e 04 meses de reclusão e

01 ano e 02 meses de detenção
, mantido o
regime fechado
, além do pagamento de
712 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024